Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-54.2018.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
res para esclarecimento pelo perito oficial, protocolizado no momento processual oportuno, mas não examinados pelo Juízo a quo – Sentença exarada sem apreciação da necessidade da dilação instrutória – Causa não madura ao julgamento antecipado da lide – Atividades específicas realizadas pela autora não enfrentadas de maneira detalhada no laudo pericial – Cerceamento de defesa verificado, na espécie – Precedentes – Sentença anulada para a necessária dilação probatória – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1001151-54.2018.8.26.0486; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Quatá

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Município de Quatá – Servidora pública em atividade – Auxiliar de administração, lotada no departamento de saúde, na unidade da Santa Casa – Adicional de insalubridade – Laudo pericial atestando a não ocorrência de serviço efetuado em condições insalubres – Questionamentos suplementares para esclarecimento pelo perito oficial, protocolizado no momento processual

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Município de Quatá – Servidora pública em atividade – Auxiliar de administração, lotada no departamento de saúde, na unidade da Santa Casa – Adicional de insalubridade – Laudo pericial atestando a não ocorrência de serviço efetuado em condições insalubres – Questionamentos suplementares para esclarecimento pelo perito oficial, protocolizado no momento processual oportuno, mas não examinados pelo Juízo a quo – Sentença exarada sem apreciação da necessidade da dilação instrutória – Causa não madura ao julgamento antecipado da lide – Atividades específicas realizadas pela autora não enfrentadas de maneira detalhada no laudo pericial – Cerceamento de defesa verificado, na espécie – Precedentes – Sentença anulada para a necessária dilação probatória – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO, com determinação.